Tribunal: TJBA
Processo: 8182828-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182828-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: COOPERATIVA DE CIRURGIOES ONCOLOGICOS DA BAHIA - COOPERONCO

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE REJEITOU EMBARGOS MONITÓRIOS E CONSTITUIU TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. INACOLHIMENTO. HIGIDEZ DO CRÉDITO COBRADO. FARTA DOCUMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES. GLOSA DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra sentença que rejeitou os Embargos Monitórios opostos em face da Ação Monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CIRURGIÕES ONCOLÓGICOS DA BAHIA – COOPERONCO, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 192.929,00, acrescido de correção monetária e juros de mora. A sentença ainda condenou a Ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A Apelante alegou inexigibilidade do débito, ausência de ato ilícito, preclusão do direito de cobrança, excesso de cobrança e requereu, subsidiariamente, perícia contábil.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na verificação da higidez do crédito cobrado, da validade das glosas realizadas administrativamente pela Apelante e da necessidade de perícia contábil para aferição de eventuais pagamentos ou deduções.

III. Razões de decidir

A preliminar de deserção foi corretamente afastada após complementação do preparo no prazo legal (CPC, art. 1.007, § 2º).

O pedido de efeito suspensivo ativo foi prejudicado, ante a constituição de título executivo judicial nos termos do art. 701, § 2º, do CPC.

A documentação juntada à inicial – contratos, guias autorizadas, relatórios médicos e notas fiscais – comprova a verossimilhança do crédito, nos moldes exigidos para a Ação Monitória.

Não há cláusula contratual que sustente as glosas ou o prazo de 90 dias para apresentação das faturas, sendo inadmissível a invocação de normas internas unilaterais.

Inexiste comprovação de pagamento dos valores cobrados; o documento apresentado é genérico e sem vínculo direto com os procedimentos cobrados.

A Apelante não impugnou especificamente todos os itens da cobrança, tornando parte do débito incontroversa (CPC, art. 341 c/c art. 374, III).

Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (CPC, art. 373, II).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Na Ação Monitória fundada em prestação de serviços médicos com prévia autorização da operadora de plano de saúde, incumbe à devedora comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito, não sendo admissível a glosa baseada em normas internas não previstas contratualmente."

"A ausência de impugnação específica aos itens cobrados implica o reconhecimento de sua veracidade, tornando-os incontroversos."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 341, 373, II, 374, III, 700, 701, § 2º, e 1.007, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1047/STJ (ônus da prova em ações de cobrança); Súmula 83/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº 8182828-04.2023.8.05.0001
, em que figura como A
pel
ante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e, na qualidade de Apelada,
COOPERATIVA DE CIRURGIÕES ONCOLÓGICOS DA BAHIA – COOPERONCO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA